Tribunal: TJMT
Processo: 1009581-23.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009581-23.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DARA DELLATESTA DE OLIVEIRA - CPF: 062.888.841-46 (RECORRENTE), PETERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 839.366.372-53 (ADVOGADO), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1009581-23.2025.8.11.0015

Origem
: 2° JUIZADO ESPECIAL SINOP

Recorrente:
DARA DELLATESTA DE OLIVEIRA

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO RESTRITA AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo com perda de conexão, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral. A autora sustenta que o valor arbitrado não reflete a extensão do abalo suportado e requer a majoração da indenização. A parte recorrida requereu a suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.417 do STF impõe a suspensão do presente recurso; (ii) verificar se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais em razão de atraso de voo com perda de conexão deve ser majorado; e (iii) estabelecer se é possível a fixação de ofício dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF é indeferido, pois a controvérsia do recurso limita-se à majoração do quantum indenizatório, não havendo discussão acerca da norma aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, objeto da repercussão geral reconhecida no ARE no 1.560.244/RJ.

A responsabilidade civil da companhia aérea pela falha na prestação do serviço restou incontroversa, uma vez que a sentença reconheceu o dever de indenizar e a parte ré não interpôs recurso, operando-se a preclusão.

O atraso do voo ocasionou a perda da conexão e resultou na chegada ao destino com atraso total de 4 horas e 24 minutos, circunstância que configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, de modo a compensar o abalo experimentado sem gerar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação da indenização por dano moral, que estabelece um valor básico com base em precedentes semelhantes e, posteriormente, ajusta o montante conforme as circunstâncias específicas do caso.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando o atraso moderado, a reacomodação da passageira no próximo voo disponível no mesmo dia e a ausência de comprovação de prejuízos extraordinários.

A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais de natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou ajustados de ofício pelo julgador, sem isso configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus.

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros de mora devem corresponder à taxa legal vinculada à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.417 do STF não impõe a suspensão de recurso que discute apenas a majoração do quantum indenizatório por danos morais decorrentes de atraso de voo.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado para indenizar dano moral decorrente de atraso de voo com perda de conexão e chegada ao destino no mesmo dia, quando ausentes circunstâncias excepcionais.

A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais de ordem pública e podem ser fixados ou ajustados de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 26.11.2025; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 339231366, que homologou o projeto de sentença elaborado
por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir
do arbitramento,
e acrescidos de
juros legais desde a citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não reflete adequadamente a extensão do abalo sofrido.
Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que a parte recorrida/reclamada, no ID 339428361, pugnou pela suspensão do feito com fundamento na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244/RJ, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional versada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema discute se a responsabilidade do transportador aéreo por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, no presente caso, a controvérsia limita-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
, uma vez que o recurso foi interposto
exclusivamente pela parte autora
, com o objetivo de
majorar o valor da indenização arbitrado na origem
(R$ 2.000,00).

Ressalte-se que a parte recorrida
não interpôs recurso inominado contra a sentença
singular, motivo pelo qual
o reconhecimento de sua responsabilidade civil restou precluso
.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASOS SIGNIFICATIVOS NOS VOOS DE IDA E VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. PRAXE JURISPRUDENCIAL MANTIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.417/STF INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais em face de companhia aérea, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão de atrasos superiores a 27 horas nos voos de ida e volta e da ausência de assistência material. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A empresa recorrida requer a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF e defende a manutenção do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a afetação do Tema 1.417 do STF impõe a suspensão do feito; e (ii) verificar se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias fáticas e dos parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão com base no Tema 1.417 do STF é indeferido, pois a controvérsia do presente recurso restringe-se ao quantum indenizatório, e não à norma aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, objeto da repercussão geral, inexistindo risco de contradição com o futuro julgamento do Supremo Tribunal Federal.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa, nem se tornar inócua quanto à função pedagógica.

Atrasos superiores a 27 horas e ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização moral, mas não justificam majoração expressiva, ante a ausência de provas de danos extraordinários ou repercussões pessoais relevantes além dos transtornos inerentes à espera.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado, pois guarda consonância com os parâmetros adotados por esta Primeira Turma Recursal em casos análogos, nos quais a indenização por atraso e omissão de assistência material tem sido fixada entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00.

A quantia arbitrada cumpre satisfatoriamente a dupla função da reparação moral — compensatória e pedagógica —, sem desvirtuar o instituto nem fomentar a denominada "indústria do dano moral".

A majoração pretendida para R$ 15.000,00 carece de proporcionalidade e contrariaria a estabilidade jurisprudencial, comprometendo a coerência das decisões e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Tema 1.417 do STF não impõe a suspensão de recursos que discutam apenas o valor da indenização por dano moral em transporte aéreo.

O quantum indenizatório por atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a uniformidade da jurisprudência local.

O valor de R$ 4.000,00 é adequado para compensar atrasos significativos e ausência de assistência material, quando não comprovados danos extraordinários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei n. 9.099/95, art. 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 26.11.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.834.898/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2020; Turma Recursal Única/MT, RI n. 1005481-42.2024.8.11.0001, j. 05.08.2024.

(N.U 1064263-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Dessa forma, a análise do presente recurso não impacta na controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal, razão pela qual
indefiro o pedido de suspensão formulado pela recorrida
. Assim, passo à apreciação do mérito recursal.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trecho de Cuiabá-MT - Porto Seguro-BA, com conexão em Guarulhos-SP. O embarque estava previsto para o dia
10/02/2025
, às
03h00min, com chegada ao destino às
09h50min
, conforme documento anexado no ID 339231353
.

A recorrente sustenta que, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com a informação de que o voo estava atrasado, circunstância que ocasionou a perda da conexão em Guarulhos (GRU) e resultou na chegada ao destino às 14h14min, com atraso total de 4 horas e 24 minutos.

Afirma que foi submetida a horas de espera, incerteza, frustração e desgaste, sem qualquer assistência da companhia aérea.

Argumenta, ainda, que a recorrida é uma das maiores companhias aéreas do Brasil e da América Latina, possuindo ampla estrutura e capital consolidado, razão pela qual a fixação de indenização em valor meramente simbólico não atende ao caráter pedagógico e reparatório da condenação.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
em razão do atraso do voo contratado pela parte autora.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
2.000,00 (dois
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos suportados, sem implicar
enriquecimento indevido
, considerando que a indenização também deve atender ao seu
caráter pedagógico
.

A manutenção do valor arbitrado justifica-se, ainda, pelo fato de que a parte autora
não demonstrou circunstância excepcional
no caso concreto. Ademais, verifica-se que a companhia aérea
providenciou a reacomodação da passageira no próximo voo disponível, no mesmo dia
, com saída às
12h15min
e chegada ao destino às
14h14min
, circunstância expressamente reconhecida na própria petição inicial.

Por outro lado, verifica-se que não foram fixados os índices referentes à correção monetária e aos juros de mora.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,
fixando, de ofício, a incidência de correção monetária pelo IPCA. Determino, ainda, que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026